Tribunal: TJDFT
Processo: 0738093-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738093-82.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEURIMAR DE SOUZA DUTRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LEURIMAR DE SOUZA DUTRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700581-67.2021.8.07.0001, promovido por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 206778566 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu em parte a impugnação à penhora ofertada pelo agravado, e reduziu os descontos mensais para o percentual de 10% da remuneração líquida, até o limite do débito exequendo de R$ 387.361,83 (trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e uma reais e oitenta e três centavos). Na oportunidade, destacou que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, excepcionalmente, pode ser relativizada a impenhorabilidade dos salários, desde que seja resguardada quantia suficiente para a subsistência do devedor e de sua família e na hipótese de esgotamento de outros meios de satisfação da dívida. Entendeu a d. Magistrada que a situação dos autos se amolda à excepcionalidade acima descrita e que a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) para pagamento da dívida em discussão nos autos, pode significar prejuízo à subsistência do executado e de sua família. No agravo de instrumento interposto, o agravante/executado sustenta a impenhorabilidade das suas verbas salariais. Ressalta que o banco exequente, no agravo de instrumento no 0736750-51.2024.8.07.0000, asseverou que a penhora de apenas 10% de sua renda resultaria em uma previsão de quitação imprevisível (sic). Assevera que a manutenção da penhora prejudica sua subsistência e de sua família, colacionando, para tanto, planilha de despesas mensais. Nesse aspecto, assevera que, com o desconto deferido, cerca de 55% de sua renda restaria comprometida. Destaca que possui três dependentes financeiros, além de realizar pagamento de pensão alimentícia. Com estes argumentos, postula a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que se determine a desconstituição integral da penhora de seu salário. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 210225887 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de desconstituição da penhora de parte da verba salarial auferida pelo agravante, para fins de garantia de satisfação da obrigação objeto do cumprimento de sentença. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019,DJe16/10/2018. Do teor do precedente apontado, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, o montante exequendo contempla o valor atualizado de R$ 387.361,83 (trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e uma reais e oitenta e três centavos). De outro lado, o agravante percebe remuneração bruta de R$19.128,81 (dezenove mil, cento e vinte oito reais e oitenta e um centavos) e líquida no montante de 5.738,65 (cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), em decorrência de descontos de vários empréstimos e pensão alimentícia no valor de R$5.763,64 (cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) (ID 203807803). Realizada a pesquisa nos sistemas à disposição do juízo, somente restou parcialmente frutífera a consulta realizada junto ao SISBAJUD, resultando no bloqueio de saldo de R$ 1.202,45 (mil, duzentos e dois reais e quarenta e cinco centavos) (ID 119092433 dos autos de referência). Os demais sistemas à disposição do juízo não trouxeram informações quanto à existência de outros bens do devedor. Em relação ao débito, a verba devida pelo executado não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito impõe, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte da remuneração auferida pelo devedor não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. Cabe obtemperar que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1796770, 07399839020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. REITERAÇÃO DA PESQUISA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça. (...) (Acórdão 1792499, 07384899320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. (...) 2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). 3. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1792359, 07407486120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, bem como observada a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, especialmente considerando-se os gastos suportados pelo agravante, incluindo a elevada pensão alimentícia descontada em folha, consoantes os documentos colacionados pelo devedor anexos ao petitório de ID 203805472 dos autos de referência, mostra-se adequada, pelo menos em sede de cognição sumária, a manutenção da penhora no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração auferida pelo agravante, nos termos da decisão agravada. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Atente-se a Secretaria quanto à tramitação do AI 0736750-51.2024.8.07.0000, envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, a fim de que sejam associados os recursos para julgamento conjunto e simultâneo. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024 às 17:20:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.